Tribunal: TJSP
Processo: 1501448-43.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Execução fiscal – Cancelamento administrativo da CDA - Pedido de desistência da ação, após a oposição de exceção de pré-executividade para o desbloqueio de contas bancárias – Honorários advocatícios – Cabimento – Principio da causalidade – Parte que foi obrigada a contratar advogado para a defesa de seus interesses - Precedentes – Reforma da sentença.
2. Recurso provido.